Tribunal: STF
Processo: RHC 245266
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. NULIDADES PROCESSUAIS. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE. MAJORANTE DECORRENTE DO USO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. ART. 92, INC. I, ALS. “A” E “B”, DO CP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 742.671/RJ (e-doc. 42).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 10 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal (extorsão cometida por duas ou mais pessoas com emprego de arma de fogo) (e-doc. 23, p. 5-15).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 5). Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6).



    4. Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta a ocorrência de nulidades processuais. Articula a parcialidade do magistrado de primeira instância, o qual, teria intervido nos depoimentos de testemunhas e do próprio recorrente, induzindo-o a desistir de diligências e realizando perguntas que deveriam ter sido feitas pelas partes, em contrariedade ao art. 212 do CPP. Diz violado os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Tece considerações acerca do princípio da presunção de inocência. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação da pena-base, dizendo não consideradas as condições pessoais favoráveis. Segundo aduz, a jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece que qualquer incremento acima do mínimo legal deve ser suportado por uma fundamentação sólida, concreta e específica, o que não ocorreu na espécie. Argumenta ser imprescindível a realização do exame pericial para aplicação da causa de aumento de pena prevista no § 1º do artigo 158 do Código Penal referente ao uso de arma de fogo. Pleiteia a fixação da multa no patamar mínimo legal. Argumenta que a perda do cargo público não pode ser determinada pelo juízo de primeira instância, sendo de competência exclusiva dos Tribunais de Justiça, os quais, mediante procedimento específico, são responsáveis por julgar questões relacionadas a militares estaduais e decidir sobre a perda de graduação, conforme determinado pelo art. 125, § 4º, da Constituição da República. 



    5. Requer, no âmbito liminar, a reintegração ao cargo de Cabo da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. No mérito, busca a confirmação da providência, bem como o reconhecimento das nulidades processuais, com a anulação de todas as decisões e retorno do processo à origem.



    6. O Ministério Público Federal, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo não provimento (e-doc. 58, p. 3-12).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, quanto à questão relativa a nulidade em razão de suposta parcialidade do Juiz singular, o Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação da defesa, afastou a alegação sob os seguintes fundamentos:



    “A Defesa alega ausência de imparcialidade do julgador e desrespeito das regras processuais.



    Ressalto que as alegações de desrespeito das regras processuais já foram objeto de correição parcial n. 0073081- 79.2020.8.19.0000 e n. 0008446-55.2021.8.19.0000, ambas desprovidas. Assim, a matéria está preclusa.



    A Defesa alega que ‘o D. Magistrado Singular em contraste ao modelo constitucional concebido, atuou como instrutor acusatório, adotando uma postura ativa dentro da audiência de Instrução e Julgamento, influenciando diretamente no resultado dos autos’.



    Como bem observado pelo MP, a Defesa não ingressou com a exceção de suspeição, conforme determina o CPP. Ademais, a Defesa não possui poderes específicos para aventar a suspeição do juiz, sendo certo, ainda, que as alegações defensivas são genéricas e divorciadas na realidade.



    As audiências foram analisadas (audiovisual), não havendo a menor plausibilidade da alegação de suspeição ou aconselhamento da vítima. Verifica-se apenas que a vítima hesitou, por medo do acusado, de apresentar a versão dos fatos, sendo advertida pelo juízo de que deveria falar a verdade e colaborar com a Justiça, não havendo a suposta influência do juiz no depoimento da vítima. A vítima, mesmo temerosa, após advertida pelo juízo, apresentou o depoimento de forma clara e segura.



    Averbe-se que também não ocorreu a suposta inversão da ordem das perguntas, sendo certo que a jurisprudência entende que tal inversão não importa em nulidade sem que exista a demonstração de prejuízo, o que também não foi apontado pela Defesa. Contudo, novamente, registro que a ordem não foi invertida e que o juiz apenas complementou, por último, as perguntas efetuadas pelas partes. Vejamos o resumo das audiências gravadas.



    No dia 7/8/2019, na oitiva da vítima Carla da Silva e da policial Danielle, o MP foi o primeiro a fazer as perguntas. Após, a Defesa fez perguntas para a policial Danielle. Em 13/02/2020, as oitivas das testemunhas Rafael, Crislanie foram iniciadas pela Defesa, não havendo perguntas por parte do MP. O interrogatório do acusado iniciou com as perguntas feitas pelo juiz, o MP não fez perguntas e a Defesa efetuou perguntas. No dia 04/02/2021, as oitivas foram iniciadas pela Defesa.



    O Juízo bem indeferiu a alegação: ‘Nesse ponto, basta verificar as mídias constantes nos autos para se identificar que houve total respeito por este Magistrado durante as audiências à ordem de inquirição das testemunhas arrolados pelas partes, sendo que, quando ouvidas as testemunhas do Ministério Público, inicialmente foi dada a palavra à representante do Ministério Público, tendo após sido dada a palavra ao patrono do réu, tendo em alguns dos depoimentos havido complementação das perguntas pelo Magistrado. Da mesma forma ocorreu quando foram ouvidas as testemunhas da defesa, uma vez que inicialmente foi dada a palavra ao patrono do réu, tendo após sido dada a palavra à representante do Ministério Público, tendo em alguns dos depoimentos havido complementação das perguntas pelo Magistrado. Como se nota, o patrono do réu não trouxe nenhuma demonstração de violação à ordem de inquirição das testemunhas, conforme disposto no artigo 212 do CPP, motivo pelo qual, uma vez ausente a violação do citado dispositivo legal e inexistente qualquer prejuízo ao réu, é imperativa a rejeição da citada preliminar’.” (e-doc. 5, p. 3-4, grifos nossos)



    8. No ato impugnado, o STJ assentou a inviabilidade, na via estreita do habeas corpus, do acolhimento das diversas nulidades alegadas por exigirem o revolvimento de matéria fático-probatória (e-doc. 42).



    9. Pela leitura dos atos decisórios, não verifico qualquer prova nos autos que comprometa a atuação do magistrado de primeiro grau, em violação ao sistema acusatório. As instâncias antecedentes ressaltaram o fato de as audiências terem sido gravadas, sendo possível verificar que não houve suspeição do magistrado, aconselhamento da vítima ou mesmo inversão na ordem de perguntas.



    10. Desse modo, conforme assentado pelo STJ, alcançar conclusão diversa demandaria amplo e profundo reexame  do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). Confiram-se ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DE MAGISTRADO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Esta ação constitucional não se revela adequada para proceder-se a investigações de natureza fática e, por consequência, concluir-se pela eventual parcialidade de magistrado, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. Precedentes. 2. Ainda, a defesa nem sequer indiciou qualquer fato concreto relevante apto a justificar o reconhecimento da suspeição do julgador, sem mencionar que a prisão preventiva - decretada por meio da decisão que ora se impugna - foi revogada pelo TRF da 3ª Região, que impôs ao paciente medidas cautelares diversas. 3. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 212.933-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos)



    “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 2. Alegada nulidade do processo, ao argumento de parcialidade do juiz-auditor, que restaria consubstanciada na prática de diversos atos processuais. 3. Discussão de fatos e provas na via estreita do writ. Inviabilidade. Precedentes. 4. Não há, ademais, qualquer indicação de parcialidade, interesse ou tergiversação, por parte do magistrado que conduziu o feito, a indicar que teria qualquer interesse no deslinde da causa. 5. Recurso a que se nega provimento.”



    (RHC nº 98.583/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/04/2011, p. 23/05/2011; grifos nossos)



    11. Ressalto que, ainda que houvesse ocorrido a inversão da ordem na oitiva das testemunhas, o que, repito, não foi o caso, a inobservância da ordem prevista no art. 212 do CPP constitui nulidade relativa, demandando a comprovação de efetivo prejuízo à parte, o qual, de acordo com as premissas delineadas na origem, não ocorreu. Nessa linha:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Inquirição das testemunhas iniciada por perguntas formuladas pelo magistrado e, somente após, pelas partes. Alegação de ofensa ao art. 212 do CPP, com a redação dada pela Lei nº 11.690/08. Nulidade meramente relativa (RHC nº 111.251-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/14). Não demonstração de prejuízo – pas de nullité sans grief. Inexistência de constrangimento ilegal. Absolvição. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Agravo não provido.”



    (RHC nº 208.024-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Receptação. Audiência de instrução. Inobservância da regra sobre inquirição de testemunhas prevista no art. 212 do CPP. 3. Nulidade relativa. Prejuízo não comprovado. 4. Alegação que só interessa à parte contrária. 5. Recurso não provido.”



    (RHC nº 111.414/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 14/08/2012, p. 27/08/2012; grifos nossos).



    12. Também não há se falar em ilegalidade na dosimetria da pena. 14. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    13. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    14. Na espécie, o Juízo, na sentença condenatória, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, considerou desfavoráveis a conduta social, as circunstâncias e as consequências do delito. Em seguida, procedeu ao aumento da reprimenda em 1/2 em razão da causa de aumento do § 1º do artigo 158 do CP. Eis o trecho do ato:



    “Atento às diretrizes dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo a dosar-lhe as penas.



    1ª fase: Observo que o réu é primário, como se verifica em sua FAC de fls. 120/123. No entanto, a conduta social do acusado merece ser valorada, considerando que se comporta em sociedade como um cidadão que apenas busca se locupletar indevidamente sem se preocupar com a sociedade que deveria proteger, muito menos com a sua própria corporação, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a qual, por consequência, resta atingida também pela sua despudorada conduta. Ainda, os fatos revelam que o réu demonstra audácia e destemor desmedidos para a prática do delito, típico dos sujeitos que acreditam que nunca serão pegos em seus malfeitos.



    Ainda, as circunstâncias do delito exigem a exasperação da pena, uma vez que o réu utilizou a fragilidades física e emocional das vítimas, que estavam dormindo, quando tiveram a residência invadida pelo réu e seu comparsa para assim executarem ameaça a fim de obterem vantagem financeira. Como se vê, um crime executado na calada da noite, quando as vítimas estavam desprotegidas, merece reprimenda diferenciada.



    Ainda, as consequências do delito ultrapassam e muito aquelas normais do tipo penal, uma vez que no depoimento da vítima Carla em audiência se pode verificar o pavor desmedido que ostenta do réu, sendo que os fatos delituosos alteraram toda a sua vida, tendo praticamente abandonado sua residência por medo.



    Nesse contexto, apreciadas as demais circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do CP, as quais não são desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão mínima



    2ª fase: Ausentes atenuantes ou agravantes, mantenho a pena nesta fase intermediária da dosimetria em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão mínima.



    3ª fase: Presente a causa de aumento constante do § 1º do artigo 158 do CP, por força do delito ter sido praticado pelo réu e por comparsa, conforme depoimento das vítimas, fato esse que contribuiu para a intimidação das vítimas e permitiu o êxito da empreitada criminosa, tendo ainda sido empregado terror físico e psicológico contra as vítimas, com arma de fogo, motivo pelo qual aumento a pena ao patamar da 1/2 (metade), sendo que fixo a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão mínima.



    Nos termos do art. 387, § 2°, CPP, computo o tempo de prisão provisória do acusado, a título de detração, sendo que fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo ainda em vista o disposto no art. 33, § 3º , do CP, considerando que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu.



    Diante da natureza do crime e do quantum da reprimenda imposta, impossível a substituição de sua pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I e III, CP. Pelo mesmo motivo, impossível a concessão de sursis, de acordo com o art. 77, caput, CP.



    Considerando que o réu ficou preso cautelarmente durante toda a instrução, não me parece razoável, diante do incremento dos indícios de sua culpa, que possa recorrer em liberdade. Note-se que subsistem os requisitos do art. 312 do CPP, já que o réu debota periculosidade, sendo seu encarceramento necessário para garantia da ordem pública, incolumidade física e psicológica das vítimas e da aplicação da lei penal. Portanto, nego ao réu a possibilidade de apelar em liberdade, atentando-se para o regime prisional ora fixado.” (e-doc. 23, p. 13-15)



    15. O Tribunal de Justiça assentou correta a dosimetria da pena implementada:



    “Não há reparo na dosimetria da pena, eis que o juízo majorou a pena-base de forma proporcional e considerou a maior reprovabilidade da conduta por ser o acusado Policial Militar, por ter invadido a residência da vítima durante o repouso noturno e em razão do temor causado na vítima que praticamente teve que abandonar a sua casa por medo. Presente a causa de aumento de pena, eis que o crime foi praticado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, conforme relatado pela vítima Carla, o que justifica a fração de aumento.” (e-doc. 5, p. 5)



    16. Como se vê, o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. As instâncias antecedentes consignaram, expressamente, os motivos pelos quais entenderam devida a valoração negativa da conduta social, das circunstâncias e das consequências do delito, as quais extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal, uma vez ser o recorrente policial militar, ter invadido a residência da vítima durante o repouso noturno e em razão do temor causado na vítima que teve que abandonar a sua residência.



    17. Saliente-se que o Magistrado sentenciante, ao levar em conta as circunstâncias judiciais negativas, estabeleceu a pena-base em 6 anos e 8 meses, ante o piso de 4 e o teto de 10 anos, e 16 dias-multa. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 2 anos e 8 meses do mínimo previsto para o tipo. Em seguida, considerou a causa de aumento do art. 158, § 1º, no patamar de 1/2 em razão do delito ter sido cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma, chegando-se à pena final de 10 anos de reclusão e 24 dias-multa no mínimo legal.



    18. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 



    19. Tampouco prospera o argumento de ser imprescindível a realização do exame pericial na arma de fogo para aplicação da causa de aumento prevista no art. 158, § 1º, do CP. As instâncias ordinárias assentaram adequada a aplicação pois, embora não periciada a arma, o depoimento da vítima comprovou o seu uso durante a ação criminosa. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, para a incidência da causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo, é desnecessária a sua apreensão e perícia, podendo ser evidenciada por qualquer meio de prova. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Extorsão com emprego de arma de fogo. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Pedidos de redução da pena-base ao mínimo legal, exclusão da agravante de crime praticado contra mulher (Lei Maria da Penha) e da majorante do emprego de arma de fogo, e, ainda, de fixação de regime inicial semiaberto. 4. Dosimetria. 4.1. Elevação da pena-base justificada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4.2. Agravantes devidamente justificadas. 4.2.1. A pretensão do réu foi obrigar a ex-companheira a transmitir um bem imóvel para seu nome, utilizando-se de violência física e moral, inclusive retirando do lar da vítima pertences pessoais e domésticos. 4.2.2. A jurisprudência do STF é no sentido de ser prescindível a apreensão de arma de fogo e a perícia para fins de majoração da pena quando comprovado o uso por outros meios de prova colhidos na instrução criminal. 5. As circunstâncias do crime, o quantum da pena fixado e a reincidência do sentenciado autorizam a manutenção do regime inicial fechado. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.”



    (RHC nº 113.274/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/06/2013, p. 10/092013; grifos nossos)



    “ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida.”



    (HC nº 96.099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 19/02/2009,p. 05/06/2009; grifos nossos).



    20. Ademais, pela leitura da fundamentação adotada pelo magistrado sentenciante, vê-se que a fração de 1/2 foi aplicada não apenas em razão do uso de arma de fogo, mas também em face do concurso de pessoas, pelo que não se vislumbra desproporcionalidade, vez que utilizada a maior fração em face do delito ter sido praticado mediante duas das circunstâncias previstas no dispositivo como causa de aumento.



    21. Quanto ao quantum fixado à título de dias-multa, também não há ilegalidade. O art. 158 do Código Penal estabelece a pena de reclusão, de quatro a dez anos, e multa para o tipo penal pelo qual condenado o recorrente. À luz do dispositivo legal, vê-se que a definição da multa mais adequada ao caso concreto cabe ao Juízo da causa, competindo, portanto, a esta Suprema Corte proceder à substituição do montante somente em casos de manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica na espécie tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis e o fato de o valor do dia-multa ter sido fixado na razão mínima.



    22. Por fim, passo a analisar a ocorrência de constrangimento ilegal na decretação da perda do cargo público. Tem-se nos autos que o Juízo, na sentença condenatória, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, entendeu necessária a decretação da perda do cargo público, considerando não só o quantitativo de pena aplicado, mas o fato de o crime praticado violar o dever do recorrente para com a Administração Pública em razão de ser policial militar.



    23. O Tribunal de Justiça manteve a ótica:



    “A perda do cargo foi devidamente decretada por ser efeito da condenação, prescindido de pedido expresso pelo MP. Cuida-se de efeito extrapenal que precisa ser motivadamente declarado na sentença, o que foi feito pelo juízo em sede de decisão de embargos de declaração, não havendo qualquer ilegalidade. Vejamos: ‘ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, à luz do artigo 92, inciso I, alínea "a", CP, bem como nos termos da fundamentação abaixo, sanar a omissão constante na sentença, sendo que DECRETO A PERDA DO CARGO PÚBLICO do policial militar DIOGO DE BARROS GUARNIER, considerando não só o quantitativo de pena acima aplicado (10 anos de reclusão e pagamento de 24(vinte e quatro) dias-multa, à razão mínima), mas principalmente pelo fato de que seu crime viola substancialmente o seu dever para com a Administração Pública. A esse respeito, não é demais reiterar que a prova dos autos permitiu a tranquila conclusão de que o réu invadiu uma residência durante a madrugada, tendo ameaçado e extorquido duas pessoas, violando justamente sua missão de servir à sociedade, bem como protegê-la desses tipos de cidadão que executam práticas criminosas. Como se nota, não bastasse o mal causado às vítimas, sua conduta criminosa denigre também de maneira indelével a Instituição da Polícia Militar do Rio de Janeiro, a qual tem entre suas missões o combate ao crime e não a execução de crimes no Estado do Rio de Janeiro. Portanto, a exclusão do policial do cargo público é medida imperativa, já que o réu não ostenta condições morais mínimas para permanecer numa Instituição que combate o crime, já que, como se viu, é o réu, na verdade, um executor de crime’.



    Tratando-se de crime comum, aplica-se o art. 92, I, a, do CP, sendo certo que a jurisprudência assevera que ‘ao interpretar o referido art. 125, § 4º, da CF, tanto o STF, quanto o STJ, posicionaram-se no sentido da necessidade de processo específico para a perda de graduação de praças da Polícia Militar. Contudo esta compreensão se restringe às hipóteses de crimes militares, o que não é o caso destes autos, tendo sido o acusado, ora agravante, condenado pela prática de crime comum’ (AgRg no RMS 50.103/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)” (e-doc. 5, p. 5-6)



    24. Assim, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, a perda do cargo público decorre de fundamentação idônea, ante o fato de o corrente ter violado sua missão de servir e proteger a sociedade, denegrindo a imagem da Instituição da Polícia Militar do Estado Rio de Janeiro.



    25. Além de fundamentada a perda do cargo por violação aos princípios da administração pública, observem ter sido o paciente condenado à pena privativa de liberdade definitiva superior a 4 anos (10 anos de reclusão), incompatível com a permanência nos quadros da administração pública, consoante expressamente disposto no art. 92, inc. I, letra “b”, do Código Penal:



    “Art. 92 - São também efeitos da condenação: 



      I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:



    a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública; 



    b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.” (grifei) 



    26. A par disso, o que decidido pelas instâncias antecedentes está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual, apreciando o Tema nº 1200 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “I - A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, 'b', do Código Penal, respectivamente; II - Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido.” (ARE nº 1.320.744/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 26/06/2023, (p. 10/07/2023). Eis a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.200. ALCANCE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, ONDE HOUVER, OU JUSTIÇA ESTADUAL, PARA DECRETAR, COM BASE NO ART. 125, §4º, DA CF/1988, A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAL E DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA QUE TEVE CONTRA SI UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CRIME COMETIDO. POSSIBILIDADE. A PERDA DA GRADUAÇÃO DA PRAÇA PODE SER DECLARADA COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME MILITAR OU COMUM, CONFORME ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILIAR E ART. 92, I, ‘B’, DO CÓDIGO PENAL, RESPECTIVAMENTE. A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAIS E DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS, COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO, NÃO IMPEDE A ANÁLISE DO FATO E A POSTERIOR DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL, ONDE HOUVER, OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, À LUZ DO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, BEM COMO DOS VALORES E DO PUNDONOR MILITARES, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA COMUM OU MILITAR DO CRIME COMETIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FIXAÇÃO DE TESE.



    1. A perda da graduação das praças pode ser decorrente de decretação da perda do cargo público militar, por força de condenação criminal pela prática de crimes de natureza comum (art. 92, I, ‘b’, do Código Penal) ou de natureza militar (art. 102, do Código Penal), bem como pode ser decretada no âmbito do procedimento administrativo militar, ocasiões em que há a dispensabilidade de procedimento jurisdicional específico para decidir sobre a perda da graduação (RE 447.859/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe de 20/08/2015; ARE 1.317.262 AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/05/2021 e ARE 1.329.738 AgR/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021).



    2. Tendo em vista a independência das instâncias, jurisdicional e administrativa, e o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa, nada impede a exclusão da praça militar estadual da corporação em processo administrativo no qual se apura o cometimento de fa